Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO FORMULADA PELO SINDICADO REPRESENTANDO GRUPO DE SINDICALIZADOS. FACULTADA A EMENDA À INICIAL. DESPACHO NÃO PUBLICADO. RECONSIDERAÇÃO DE OFÍCIO DO PRÓPRIO ATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
2. Por sua vez, o art. 10, do CPC, determina que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
3. A extinção do feito pela ilegitimidade ativa do sindicato, antes da publicação do despacho que determinou a emenda à petição inicial e por considerá-lo desnecessário, resultou em flagrante violação aos princípios da não surpresa, economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, erro in procedendo que enseja na anulação da sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.